Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710579-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ZUILA NOBREGA MIRANDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO VERIFICADA. AUTONOMIA PRIVADA. BOA-FÉ OBJETIVA. REGRA DE COMPORTAMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A despeito das alegações de nulidade deduzidas pelo apelante, os descontos em conta corrente decorrem de saldo devedor relativo a débitos das faturas de cartão de crédito da ora apelante e possuem amparo em disposição contratual, redigida com a clareza necessária a permitir a sua compreensão adequada, inserindo-se na esfera de livre disposição das partes, como expressão da autonomia privada, e constitui uma garantia ao banco e à administradora do cartão contra o inadimplemento. 1.2 Neste cenário, reputo que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança, uma vez que a cláusula contratual que autoriza tais meio de pagamento era de pleno conhecimento da apelante. 2. Com efeito, considerando a boa-fé objetiva como uma regra de comportamento, o consumidor que livremente contrai dívidas em cartão de crédito, tendo autorizado previamente o débito em conta para o pagamento de faturas em atraso, pratica comportamento contraditório ao, posteriormente, pleiteando a limitação/cessação dos descontos, alegar que tais descontos se tratariam de indébito. 3.O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 4o, inciso VI, da Lei 8.078/90, sustentando que o recorrido agiu de forma ilícita ao efetuar desconto em sua conta corrente de faturas de cartão de crédito por ela não autorizado. Pede, ainda, sem indicar quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados, que o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais e materiais, repetição do indébito e honorários advocatícios e custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 4o, inciso VI, da Lei 8.078/90. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a apelada apenas agiu de acordo com as cláusulas contratuais que permitiam o desconto em conta corrente dos valores em atraso do cartão de crédito do cliente. Assim, não há que se falar em violação aos princípios e normas consumeristas, devendo a sentença de improcedência ser mantida” (ID 19040160). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Também não deve ser admitido o apelo no tocante às demais teses, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt nos EDcl no REsp 1851787/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025